Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. HASTA PÚBLICA. DEPÓSITO. ANTERIORES.
1. Nos termos do artigo 1.017, § 5°, do Código de Processo Civil, sendo eletrônicos os autos do processo originário, fica dispensada a juntada de cópias das peças obrigatórias à formação do instrumento.
2. Não se submetem ao Juízo universal os créditos resultantes da venda, em hasta pública, de imóvel penhorado da recuperanda, quando já preclusa, em data anterior ao deferimento da recuperação judicial, decisão que determinou a transferência dos valores decorrentes da arrematação, da conta judicial, para a conta do exequente, pois, a partir dessa data, passaram a integrar definitivamente seu patrimônio.
3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Recurso conhecido e provido.